Tribunal: TJSP
Processo: 1500016-95.2015.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que julgou extinta a execução fiscal movida contra Goodyear do Brasil Prod. Borracha Ltda., com base no cancelamento das certidões de dívida ativa, condenando a exequente ao pagamento de honorários

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que julgou extinta a execução fiscal movida contra Goodyear do Brasil Prod. Borracha Ltda., com base no cancelamento das certidões de dívida ativa, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários; ou se é permitida a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, no caso.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 85, §10, do CPC, estabelece que os honorários são devidos por quem deu causa ao processo, mesmo nos casos de perda do objeto.
4. O valor da causa não se enquadra nas hipóteses de equidade, devendo ser aplicado o artigo 85, §3o, do CPC, com escalonamento conforme o valor atribuído à causa.
IV. Dispositivo e Tese
5. APELAÇÃO DESPROVIDA, com observação.
Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados. 2. Aplicação obrigatória do escalonamento previsto no art. 85, §§ 3o e ss., do CPC.
Jurisprudência Citada: TJSP; Apelação Cível 1500458-77.2019.8.26.0615; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Tanabi - 2a Vara; Data do Julgamento: 17/04/2025; Data de Registro: 22/04/2025. TJSP; Apelação Cível 1002351-77.2020.8.26.0114; Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 27/03/2025; Data de Registro: 28/03/2025.